Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700105-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLEIDE MARIA DA SILVA, MARIA FERREIRA DE MELO, TARCISO ANTONIO FERREIRA, IZALCI LUCAS FERREIRA, MARCIA APARECIDA FERREIRA BRAGA, GERALDO MAGELA FERREIRA, LUCIENE MARIA FERREIRA, ORIDIA MOREIRA OLIVEIRA, JANAINA DELUBIA MOREIRA OLIVEIRA FIGUEIREDO, ANTONIO AMARILDO FERREIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o apelo especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade e que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de id. 18237153, para publicação exclusiva em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033